Tribunal: STJ
Processo: 0277490-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1022090 - SP (2025/0277490-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MILTON ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado pelos crimes dos arts. 304 do
Habeas corpus
Código Penal e 307 da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
Lei n. 9.503/1997
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, visando à
declaração da prescrição da pretensão executória.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, considerando que o
comparecimento ao cartório para retirada de ofício configuraria início do cumprimento da
pena, interrompendo o prazo prescricional.
3. A impetrante sustenta que o início do cumprimento da pena não ocorreu, pois o
paciente não foi encaminhado para nenhuma instituição para prestação de serviços
comunitários, e que o termo inicial da prescrição executória deve ser o trânsito em
julgado para a acusação, sem interrupção por atos que não configurem efetivo
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento ao cartório para
retirada de ofício e cadastramento em programa de prestação de serviços à comunidade
configura início do cumprimento da pena, apto a interromper o prazo prescricional da
pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
V, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição da pretensão
art. 117,
executória interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior entende que, no caso de pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, o início do cumprimento da pena ocorre
Documento eletrônico VDA52695043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: c3d21dd9-1b6f-4020-9b54-ba06a3f7fa4e

com o efetivo comparecimento do apenado ao local destinado para o exercício das
atividades estabelecidas, não sendo suficiente a retirada de ofício ou cadastramento em
programa.
7. No caso concreto, o paciente não foi encaminhado para nenhuma instituição para
prestar o serviço comunitário, conforme documento constante nos autos, o que impede a
configuração de início do cumprimento da pena e, consequentemente, a interrupção do
prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento: 1. O início do cumprimento de pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade ocorre com o efetivo comparecimento do apenado
ao local destinado para o exercício das atividades estabelecidas, não sendo suficiente a
2.
retirada de ofício ou cadastramento em programa.
A ausência de efetivo início do
cumprimento da pena impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão
executória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 112, I, e 117, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891.421/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em

8/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ, HC 590.459/SC, Rel. Min.
DJe de
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em

25/8/2020,
4/9/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, concender habeas corpus, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: c3d21dd9-1b6f-4020-9b54-ba06a3f7fa4e

HABEAS CORPUS No 1022090 - SP (2025/0277490-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MILTON ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado pelos crimes dos arts. 304 do
Habeas corpus
Código Penal e 307 da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
Lei n. 9.503/1997
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, visando à
declaração da prescrição da pretensão executória.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, considerando que o
comparecimento ao cartório para retirada de ofício configuraria início do cumprimento da
pena, interrompendo o prazo prescricional.
3. A impetrante sustenta que o início do cumprimento da pena não ocorreu, pois o
paciente não foi encaminhado para nenhuma instituição para prestação de serviços
comunitários, e que o termo inicial da prescrição executória deve ser o trânsito em
julgado para a acusação, sem interrupção por atos que não configurem efetivo
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: bb09a391-7c03-4956-98c1-f0887f658933

4. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento ao cartório para
retirada de ofício e cadastramento em programa de prestação de serviços à comunidade
configura início do cumprimento da pena, apto a interromper o prazo prescricional da
pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
V, do Código Penal estabelece que o curso da prescrição da pretensão
art. 117,
executória interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior entende que, no caso de pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, o início do cumprimento da pena ocorre
com o efetivo comparecimento do apenado ao local destinado para o exercício das
atividades estabelecidas, não sendo suficiente a retirada de ofício ou cadastramento em
programa.
7. No caso concreto, o paciente não foi encaminhado para nenhuma instituição para
prestar o serviço comunitário, conforme documento constante nos autos, o que impede a
configuração de início do cumprimento da pena e, consequentemente, a interrupção do
prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento: 1. O início do cumprimento de pena restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade ocorre com o efetivo comparecimento do apenado
ao local destinado para o exercício das atividades estabelecidas, não sendo suficiente a
2.
retirada de ofício ou cadastramento em programa.
A ausência de efetivo início do
cumprimento da pena impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão
executória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 112, I, e 117, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891.421/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em

8/4/2024, DJe de 12/4/2024; STJ, HC 590.459/SC, Rel. Min.
DJe de
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em

25/8/2020,
4/9/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de MILTON ALVES DA
habeas corpus
SILVA, condenado pelos crimes dos arts. 304 do Código Penal e 307 da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por prestação de
Lei n. 9.503/1997
Documento eletrônico VDA51691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: bb09a391-7c03-4956-98c1-f0887f658933

serviços à comunidade e prestação pecuniária (Processo n. 0056529-25.2019.8.26.0050,
5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP).
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que, em
denegou a ordem (HC n. 3007994-57.2025.8.26.0000).
23/7/2025,
Alega ilegalidade ao se considerar que o mero comparecimento ao cartório
para retirada de ofício configura início de cumprimento de pena restritiva de direitos,
mesmo sem haver execução material do serviço comunitário.
Sustenta que o termo inicial da prescrição executória, nos termos do art. 112,
I, do Código Penal, é o trânsito em julgado para a acusação, inexistindo causa
interruptiva sem efetivo início do cumprimento.
Afirma que a fixação do termo
no dia do comparecimento ao cartório,
a quo
sem início da execução, é “evidentemente ilegal”.
Aduz que não houve início do cumprimento da pena, sendo indevida a
expedição de mandado de prisão e a contagem do prazo com base no ato de retirada de
ofício.
Requer o afastamento integral do acórdão recorrido e o reconhecimento de
que o termo
da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação, sem
a quo
interrupção por retirada de ofício ou causa diversa das legais (fls. 2/8).
Informações prestadas pela origem às fls. 125/130 e 133/152.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do
, conforme
writ
os termos da seguinte ementa (fl. 154):
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios,
não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício
quando flagrante a ilegalidade apontada.
2. O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada se
interrompe com o comparecimento do apenado para o cumprimento da sanção.
3. Parecer pelo não conhecimento do writ.
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a declaração da prescrição da pretensão executória.
Documento eletrônico VDA51691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: bb09a391-7c03-4956-98c1-f0887f658933

Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
Das informações prestadas pela origem, extrai-se o seguinte (fl. 125):
Consta dos autos, que o executado efetuou o pagamento da primeira parcela
da prestação em
e, posteriormente, em
compareceu em
25/11/2019
26/04/2022,
cartório, ficou ciente da prestação de serviços à comunidade (fls. 93), retirou o ofício,
e, posteriormente, compareceu à instituição à CPMA para entrevista (fls. 113/114),
embora não tenha apresentado relatório mensal, deu início ao cumprimento da pena,
abandonando-a posteriormente, o que por sua vez, interrompeu o lapso prescricional,
a contar do trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/10/2016.
À fl. 128 consta informação advinda da Central de Penas e Medidas
Alternativas de que o paciente foi entrevistado pelo órgão, mas não foi encaminhado para
nenhuma instituição, pois declarou trabalhar viajando como motorista carreteiro.
Nos termos do
V, do Código Penal, o curso da prescrição da
art. 117,
pretensão executória interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
Este Tribunal Superior já assentou que, em se tratando de pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, o início do cumprimento da pena
somente ocorre com o efetivo comparecimento do apenado ao local destinado para o
exercício das atividades estabelecidas, não sendo suficiente, para a configuração da
interrupção do prazo prescricional executório, a ida ao cartório para retirada de ofício e
(AgRg no HC n.
cadastramento em Programa de Prestação de Serviços à Comunidade
891.421/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
12/4/2024)
Em outras ocasiões, este Tribunal tem considerado como marco interruptivo a
presença em atividades aptas a serem computadas como horas de prestação de serviço
à comunidade.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO DO APENADO, DEPOIS DA DATA DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PARA DAR INÍCIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No contexto em que, depois da realização de audiência admonitória, em
outra data, o apenado compareceu à unidade para realizar palestra de início de
cumprimento da pena, voltada à reeducação, e o evento foi computado como três
dias de prestação de serviços à comunidade, houve interrupção do prazo para a
prescrição executória.
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: bb09a391-7c03-4956-98c1-f0887f658933

(AgRg no HC n. 866.712/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

HABEAS CORPUS.
DA
CRIME AMBIENTAL.
ART. 34
LEI N. 9.605/1998.
PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E
DE DILIGÊNCIAS ESTATAIS PARA A RECAPTURA DO APENADO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
MARCOS
INTERRUPTIVOS.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO.
1. A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada
de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena
de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no
do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam
art. 117
partem.
2. Ainda que realizadas diversas buscas sem êxito na recaptura, é do Estado-
Juiz o ônus de garantir a efetividade da execução penal.
3. Para efeito de análise da prescrição da pretensão executória, as penas
fixadas nas duas condenações devem ser isoladamente consideradas, verificando-se
a prescrição de cada uma delas, nos moldes do
V, do Código Penal, em 4
art. 109,
anos.
4. Interrompido o cumprimento das penas restritivas de direitos em
e
7/9/2013,
retomado tão somente em
verifica-se o decurso do prazo prescricional entre
4/10/17,
tais marcos interruptivos.
5. Habeas corpus concedido para declarar extinta a punibilidade do paciente
em razão da prescrição da pretensão executória.
(HC n. 590.459/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
4/9/2020)
No caso, o documento à fl. 128 indica que o paciente não foi encaminhado
para nenhuma instituição para prestar o serviço comunitário, razão pela qual não é
possível considerar ter havido início do serviço e interrupção do prazo prescricional.
Ante o exposto,
a ordem para afastar a interrupção da pretensão
concedo
executória pelo início do cumprimento da pena, determinando a reanálise do pedido de
prescrição.
Documento eletrônico VDA51691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:44
Código de Controle do Documento: bb09a391-7c03-4956-98c1-f0887f658933

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.022.090 / SP
Número Registro: 2025/0277490-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001056520148260590
00122380320208260050
00565292520198260050
1056520148260590
122380320208260050 30079945720258260000 565292520198260050
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MILTON ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu concender habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52623765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 1c641013-e868-4ce0-bfc3-d5b6d258b13f

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 1c641013-e868-4ce0-bfc3-d5b6d258b13f